Tribunal: TJDFT
Processo: 0006337-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006337-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL- SINAFITE/DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Dr. Ordenato Candido Borba (OAB/DF 9.234), por publicação, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente as informações solicitadas na decisão ID 15293227. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios